Tribunal: TJES
Processo: 0000001-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000001-10.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DO AMARAL MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam
os autos de
apelação criminal interposta por
BRUNO DO AMARAL MACHADO
, manifestando inconformismo

em face da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o recorrente à pena de
01 (
um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto na sua forma tentada.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito imputado;
2.
É de ser aplicado o princípio da insignificância no caso concreto;
3.
O caso dos autos não nos remete para o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo;
4
.
Possível o deferimento da assistência judiciária.

Almeja, portanto, o provimento do recurso, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da sentença objurgada, senão vejamos:

A exordial acusatória, que imputa a prática do delito de furto qualificado tentado, destaca, em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 15:00 hs, na residência situada na Rua i 14, n° 1210, bairro Guriri, lado sul, São Mateus/ES, o denunciado agindo de forma livre e consciente, por meio de destruição/rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisa móvel alheia da vítima
Olenita Fernandes da Siva,
não conseguindo alcançar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foi interpelado por populares que impediram a subtração, conforme testificado no boletim de ocorrência.
(...)”

A materialidade do delito fora devidamente evidenciada de acordo com as peças constantes dos autos, e não é questionada.

A autoria de igual forma fora devidamente comprovada nos autos, de acordo com o depoimento prestado em juízo pela vítima, que, em linhas gerais, destacou que terceiros contiveram o apelante ainda na sua residência, sendo certo que o mesmo, após adentrar no imóvel, revirou pertences para fins de efetiva prática do delito imputado, não obtendo sucesso por circunstâncias alheias à sua vontade.

O referido depoimento fora confirmado e reafirmado em juízo pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante, que, claramente, destacaram a prática do furto tentado.

É de se registrar, quanto ao ponto, que:
1.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
2.
O modus operandi perpetrado pelo agente, ora apelante, e as circunstâncias do fato, nos remetem para o reconhecimento da prática delitiva, não se revelando crível a sua tese isolada de que se encontrava no local para fugir de pessoas que queriam atentar contra a sua vida; 3. Que se encontra e estado de fuga, para preservar a vida, não encontra tempo e tranquilidade mental para revirar minuciosamente pertences de terceiros para se apropriar de coisa alheia.

Quanto
ao Princípio da Insignificância
, consigno que a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal destacam quatro critérios para justificar a sua aplicação, quais sejam: A mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, e não me parece que tais requisitos possam ser extraídos da hipótese fática encaminhada a julgamento.

É que não considero a conduta do apelante inexpressiva, além de verificar que o recorrente é reincidente, sendo certo que “
Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais”
. “
A
reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal"
(
STJ -
AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3.
Situação concreta em que o Agravante possui duas condenações definitivas por crimes patrimoniais, constatando-se, pela sua Folha de Antecedentes, que dizem elas respeito a roubo majorado, além de haver outras anotações, também por delitos patrimoniais, tais como dano e receptação, o que evidencia a sua habitualidade delitiva
.
(
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). (Grifei).

E ainda: Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar
reincidência,
a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).

(AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Em trato continuativo registro que
não há que se falar em afastamento de qualificadora que sequer fora reconhecida na instância antecedente
.

Finalmente, o
pedido de gratuidade da justiça,
arrimado na hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e multa, deverá ser analisado pelo Juízo da execução penal, em conformidade com o art. 804 do CPP.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
- ACOMPANHO O RELATOR.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO TENTADO – MATERIALIDADE CONSTATADA - AUTORIA
COMPROVADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –

QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A materialidade e a autoria do delito de furto foram devidamente comprovadas nos autos, segundo a prova documental acostada; segundo o depoimento prestado pela vítima; depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante; pela dinâmica dos fatos, não se revelando possível impor a absolvição almejada.

2.
Seja pela expressividade da conduta, seja pela costumeira prática de ilícitos e reincidência, o caso concreto não autoriza a incidência do Princípio da Insignificância.

3.
Em trato continuativo destaca-se que não há que se falar em afastamento de qualificadora que sequer fora reconhecida na instância antecedente.

4.
Finalmente, o pedido de gratuidade da justiça, arrimado na hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais e multa, deverá ser analisado pelo Juízo da execução penal, em conformidade com o art. 804 do CPP.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022. RELATOR